Tribunal: STF
Processo: RE 552775
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Repercussão geral. Reconhecimento
   pelo Plenário quanto a duas questões. Devolução dos autos para o
   Tribunal de origem. Art. 543-B do CPC. Omissão quanto a outro
   tema. Necessidade de indicação do precedente em que a repercussão
   geral também já foi reconhecida. Correção. Embargos
   declaratórios acolhidos para esse fim. Embargos declaratórios
   prestam-se à supressão de omissão relativa à não indicação de
   paradigma de tema sobre o qual foi também a repercussão geral
   reconhecida.